Tribunal: TJDFT
Processo: 0734227-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734227-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS E NÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PRIVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF (EX- SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso tratando da discussão a respeito da possibilidade de compensação de créditos: de um lado, o agravante é titular de crédito a ser recebido por meio de precatório junto à Fazenda Pública do DF; de outro, o agravante deve honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública, que, em verdade, são destinados especificamente aos Procuradores do Distrito Federal. 2. Pretensão é descabida, uma vez que não há identidade entre credor e devedor (CC, art. 368), já que o devedor dos precatórios é o ente público, Distrito Federal, e os credores dos honorários advocatícios são os Procuradores do Distrito Federal. 3. Na hipótese dos autos há legitimidade concorrente, o que leva à conclusão de que é indiferente fazer-se constar em cumprimento de sentença o nome da parte representada ou dos advogados que a representam sendo possível a cobrança dos honorários advocatícios nos mesmos autos em que tenha atuado o advogado, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 330, 535 e 926, todos do Código de Processo Civil, e 368 do Código Civil, sustentando a possibilidade de compensação de precatórios com honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública. Aduz que os honorários sucumbenciais devidos aos advogados públicos não constituem verba privada e integram o patrimônio público da entidade. Em adição, suscita a ilegitimidade do Distrito Federal para executar honorários e aponta incoerência no julgado, pois, a um só tempo, ele considerou que os honorários advocatícios pertencem aos Procuradores do Distrito Federal, mas aceitou que o Distrito Federal ingressasse com execução como sendo o titular da verba exequenda. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento dos preparos e a concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em recente julgado, o STJ assentou que “O abatimento do valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, do valor a ser recebido mediante precatório não configura compensação porquanto credor e devedor são diversos. O credor dos honorários de sucumbência é o advogado, público ou privado, que tem direito autônomo sobre a verba. O devedor dos honorários é a parte sucumbente. O credor do precatório é a parte, não o advogado. Já o devedor é o ente público.” (AgInt no REsp n. 1.940.619/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 18/4/2024). Contudo, a Corte Superior também já decidiu que “os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório.” (AgInt no AREsp n. 2.330.769/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 18/12/2023), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009